Tribunal: TJPA
Processo: 0808981-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808981-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEANE VERA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808981-86.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:

HERBERT LOUZADA OLIVEIRA
, OAB/PA nº 20.444

PACIENTE:

JEANE VERAS SILVA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0800390-57.2021.8.14.0123

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS (DOZE VEZES).
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 12 ANOS COMPLETOS.

AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher
com filho de até 12 anos de idade incompletos
, o que não se coaduna com o presente caso.

2.

A decretação e manutenção da custódia cautelar encontram-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem conhecida e esteira do parecer ministerial, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Herbert Louzada Oliveira
,
em favor de
JEANE VERAS SILVA
,
que responde a ação penal perante
Juízo de Direito da Comarca de Novo Repartimento/PA
, pela suposta prática
do crime tipificado
do
art. 171, §4º, c/c art. 71 c/c art. 288 do CP c/c art. 299 do CP e art. 102 da Lei 10.741/03
.

Insurge-se a paciente, contra decisão que manteve a prisão cautelar, alegando que não restou fundamentada e que não há fato concreto que indique o comprometimento da ordem pública, já que, além de ser primária, ostenta a condição de responsável por sua filha menor de 12 anos.

Assim, a defesa pleiteia a conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente em prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do CPP, ou a revogação da prisão e conversão em outras medidas cautelares diversas.

Juntou documentos (Id. 6093744).

Os autos foram distribuídos e recaíram sob minha relatoria, momento em que indeferi a medida liminar, solicitei informações da autoridade inquinada coatora, com posterior envio ao Ministério Público para parecer.

As informações foram prestadas no Id. 6199167.

Posteriormente, o Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
conhecimento e denegação da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de Jeane Veras Silva
.

É o relatório.

VOTO

Conforme indicado no relatório, o impetrante pretende a
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso V, do CPP, ou ainda, em outras medidas cautelares, diversas da prisão.

Registro de plano que o pleito não merece acolhimento.

Sabe-se que, a Lei nº 13.257/2016 acrescentou, ao art. 318, do CPP, o inciso V, o qual possibilita a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até doze anos de idade incompletos, devendo, todavia, ser observadas as particularidades do caso concreto para fins de aplicação da medida.

A simples presença de uma das hipóteses elencadas no art. 318 do CPP, não assegura à paciente o direito automático à substituição da prisão preventiva por domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação.

Nesse sentido, quanto a conversão da prisão em domiciliar, registro que não restou demonstrado, através de provas idôneas, que a paciente é imprescindível aos cuidados da filha menor. Ademais, e
m análise ao documento anexo nº (6093755), foi verificado através da certidão de nascimento que a criança tem mais de 12 anos, posto que seu nascimento data de 07/01/2009.

Assim, não há que se falar, portanto, em concessão de prisão domiciliar ou qualquer outra medida cautelar diversa.

Destaca-se os seguintes julgados:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO VISLUMBRADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. MODUS OPERANDI DO CRIME. DEMONSTRADA A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO IMPLICAM NA IMEDITADA SOLTURA. PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSÍVEL. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. DROGA E ARMA APREENDIDAS DENTRO DA RESIDÊNCIA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - Restando apontados os fatos concretos da ação delituosa que autorizaram o decreto preventivo, bem como os indícios de autoria e prova da materialidade, evidenciados pelos elementos colhidos pela polícia civil, não há que se falar em embasamento abstrato da decisão. 2 - Não há ilegalidade a ser sanada no decreto preventivo realizado pelo magistrado singular quando a decisão for devidamente embasada nas hipóteses autorizadoras, especialmente se evidenciada pela necessidade de resguardar a sociedade. 3 – (...). 4 - Fundamentação insuficiente para embasar prisão domiciliar, pois apesar de possuir filhos menores de idade, nenhum deles é menor de 12 (doze) anos. 5 - Ordem conhecida e, no mérito, denegada. (TJ-AL - HC: 08026753720218020000 AL 0802675- 37.2021.8.02.0000, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Julgamento: 26/05/2021, Câmara Criminal, Publicação: 26/05/2021). (Grifos nosso).

Ademais, a autoridade inquinada coatora, na decisão que manteve a prisão preventiva, demonstrou a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, bem como justificou a necessidade da prisão aplicada a paciente (Id. 6199173):

“A prisão preventiva tem cabimento quando, presentes a materialidade e indícios de autoria criminosa, evidenciada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA Com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito

No caso do presente feito, a forma como o delito se deu, isto é, onde há indícios que os acusados seriam agentes de empréstimos e teriam realizado operações fraudulentas contra diversos idosos na cidade de Novo Repartimento/PA, demonstram a gravidade do delito e a necessidade de manutenção do cárcere preventivo como forma de assegurar a ordem pública e econômica, o que evidencia a imprescindibilidade da prisão. Ora, conforme se observa dos autos, embora os delitos não tenham sido realizados com violência e grave ameaça, ocasionaram extensos prejuízos em diversas vítimas idosas, ficando destacado a sua periculosidade. Portanto, mesmo que os acusados, eventualmente, guardem valorosos bons predicados, como residência fixa, réu primário e tenham família, caso evidenciada a aludida periculosidade, outra decisão não há, senão a manutenção da segregação preventiva, pois medidas cautelares diversas não têm a capacidade de impedir a eventual reiteração delitiva (art. 319 do CPP).

Diante de todo o exposto, considerando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, mantenho a prisão preventiva de JEANE VIEIRA SILVA e MARCELO VIANA LIMA.

Tem-se, portanto, que não há que se falar
em ilegalidade da ordem de prisão preventiva, uma vez que a decisão combatida se encontra devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312 do CPP.

Dessa forma, entendo incabível a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base em dados do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

O impetrante afirma que a paciente ostenta circunstâncias pessoais favoráveis, porém, a segregação merece ser mantida, eis que os predicados favoráveis do paciente, quando confrontados ao ora contextualizado, não comportam a liberdade do paciente, ao menos neste interregno, fundamento este que encontra conforto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 6. Ordem de habeas corpus denegada”.
(HC 555.376/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Diante o exposto, na linha do entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 04/02/2022